Tribunal: TJMT
Processo: 1020694-32.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020694-32.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[DONIZETE OLIVEIRA LUCIO DE MEDEIROS - CPF: 219.439.151-72 (EMBARGANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE LEI A DISPOR SOBRE A MATÉRIA – OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

A decisão omissa é aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
, do CPC.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Donizete Oliveira Lúcio de Medeiros, em face do acórdão, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE LEI A DISPOR SOBRE A MATÉRIA – RECURSO PROVIDO.

1.

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo possui entendimento pacífico de que o prazo estabelecido no artigo 19, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é para que o procedimento administrativo seja finalizado, mas, para que a Administração proceda à sua instauração. Na hipótese de a Administração não instaurar o Procedimento Administrativo para apurar a prática da infração ambiental, no prazo de 05 (cinco) anos, ocorrerá a perda do direito de fazê-lo e, consequentemente, de impor sanções ao infrator.

2.

Assim, não opera a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, ante a ausência de lei a dispor sobre a matéria.

O Recorrente alega, em síntese, que o
decisum
embargado é omisso, pois, no seu entender, não se manifestou acerca da suspensão do feito, em razão do IRDR que trata da matéria em julgamento.

E no mérito, aduz a ocorrência da prescrição intercorrente no procedimento administrativo que culminou na aplicação da multa por infração ambiental.

Reiterou os argumentos que o ente público pode autuar e formalizar o procedimento, visando responsabilizar o requerente, em 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato gerador do crédito, que, na hipótese, consubstancia-se em uma conduta ilícita.

Sustentou, por fim, que inexiste substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo total de duração do processo administrativo, ademais sem considerar a presença de nenhum marco interruptivo.

Pediu, então, o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para que seja sanada a omissão apontada e, consequentemente, seja negado provimento ao
Apelo, para manter a sentença que reconheceu a prescrição.

O Estado de Mato Grosso, ora Embargado, apresentou as suas contrarrazões, pugnando pelo seu não acolhimento. (id. 189754151).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão no acórdão pretérito, pois, no entender do Recorrente, deixou de se manifestar acerca da possível suspensão do julgamento, ante o protocolo do IRDR, cuja matéria discutida se insere nas razões.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
.

O artigo 489, § 1
o
, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Diante desse cenário, adianto, desde logo, que
não
assiste razão ao Embargante.

Deveras, O Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas - IRDR- tem previsão legal no art. 976 e seguintes do NCPC.

Dispõe o artigo 982, inciso I que, admitido o IRDR, o relator suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou ainda na região, conforme o caso.

Frise-se que
é a admissão do IRDR que suspende
todos os processos, fato que até a presente data não ocorrera, de modo que a referida suspensão não é automática, pois depende de decisão do relator do incidente.

Quanto ao mérito do recurso, conforme registrado na decisão aqui impugnada, não há falar na ocorrência da prescrição.

Dessarte, sabe-se que, com relação à prescrição da pretensão punitiva, o prazo prescricional, previsto no Decreto n. 20.910/32, apenas se inicia com o término do processo administrativo, que, no caso dos autos, se deu em 12/06/2015 (id. 159891319, fls. 14/15), consoante a jurisprudência do STJ (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,) bem ainda, o teor da Súmula n. 467, do Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte redação:

Súmula 467 - Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

Igualmente, não se evidencia a ocorrência da prescrição intercorrente,
no curso do processo administrativo, porquanto, sabe-se que o Decreto do Estado de Mato Grosso, n. 1.986/2013, reproduziu a redação dos artigos 21 e 22 do Decreto da União n. 6.514/2008, alterado pelo Decreto n. 6.686/2008, que dispõe sobre os prazos de prescrição aplicáveis aos processos administrativos para apuração de infração ambiental na esfera federal.

O Decreto da União n. 6.514/2008, porém, regulamentou as disposições da Lei Nacional n. 9.873/1999,
que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências,
in verbis:

Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1º
Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso
.

§ 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

Art. 1º-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor.

(...)

Art. 5º O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária. (sem negrito no original).

Dessarte, é a Lei Nacional n. 9.873/1999, e não o Decreto da União n. 6.514/2008, que estabeleceu o prazo de prescrição no curso do processo administrativo,
que visa à apuração de infração administrativa, cuja aplicação se limita à esfera federal
, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

(...) I - A matéria deduzida no presente recurso especial, qual seja, a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, se amolda àquela tratada no REsp n. 1.115.078/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Castro Meira, e vinculado aos Temas n. 324 a 331.

II - Na ocasião, firmou-se a tese de não aplicação da Lei n. 9.873/1999 aos processos administrativos punitivos estaduais e municipais, em razão da limitação da incidência da referida lei à Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício de poder de polícia. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1703211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2018).

Outrossim, quanto ao Decreto Estadual n. 1.986/2013, a pretexto de regulamentar a Lei Complementar do Estado n. 38/1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso), no que se refere aos atos relativos ao procedimento administrativo de apuração e julgamento das infrações ambientais, conquanto desprovido de força para inovar a ordem jurídica, previu hipótese de prescrição inexistente no ato normativo primário.

Vê-se, portanto, que o referido decreto extrapolou em sua competência ao estabelecer prazo de prescrição no curso do processo administrativo não previsto na lei regulamentadora, o que implica a ilegalidade do disposto nos artigos 19 e 20.

Dessa feita, não se pode admitir a declaração de nulidade de ato administrativo, por conta da ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento nos artigos 19 e 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, em razão de que a Lei Complementar do Estado n. 38/1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso), não estabeleceu a possibilidade de operar a prescrição, no curso do processo administrativo.

Dessa maneira, ausente lei (em sentido estrito) a dispor sobre a prescrição intercorrente, não opera a prescrição no curso do processo administrativo ambiental. Igualmente, não há falar que o prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 19,
caput
, do Decreto do Estado de Mato Grosso n 1.986/2013, cessa com a lavratura do auto de infração.

Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROVIMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE – SÚMULA N. 568 DO STJ – MATÉRIA PACIFICADA NA CÂMARA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA CELERIDADE PROCESSUAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O julgamento monocrático, quando houver entendimento dominante sobre o tema, é permitido, conforme dispõe a Súmula n. 568 do STJ.

2 - A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo possui entendimento pacífico de que o prazo estabelecido no artigo 19, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é para que o procedimento administrativo seja finalizado, mas, para que a Administração proceda à sua instauração. Na hipótese de a Administração não instaurar o Procedimento Administrativo para apurar a prática da infração ambiental, no prazo de 05 (cinco) anos, ocorrerá a perda do direito de fazê-lo e, consequentemente, de impor sanções ao infrator.

3 - Consoante entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, as teses firmadas nos Temas 324 e 327 do STJ, não se aplicam aos Estados, uma vez que trata de processo administrativo federal (perante o IBAMA) e, portanto, com aplicação da legislação federal, o que não é o caso destes autos. (N.U 1016019-60.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023).

APELAÇÃO CIVIL - CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO PROVENIENTE DE MULTA AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA - APLICABILIDADE DO DECRETO N.º 20.910/32 - AUTUADO FALECIDO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INTRANSCENDÊNCIA DAS PENAS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1.076 DO STJ.

1. Transcorridos 06 (seis) anos entre o início do Processo Administrativo (dia subsequente à lavratura do Auto de Infração) e o momento em que passou a vigorar o Decreto Estadual n.º 1.986, forçoso o reconhecimento da prescrição do Auto de Infração e do crédito dele advindo, considerando excedido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos estipulado pelo Decreto Federal n.º 20.910/32, aplicável este, diante da ausente legislação administrativa estadual específica à época em que iniciado o Processo Administrativo.

2. A decisão administrativa referente à multa ambiental contra o autuado, já falecido em 2009, foi homologada em 2013, de sorte que, em se tratando de sanção administrativa pessoal, não transmissível aos herdeiros, deve ser extinta a punibilidade da infração, respeitando-se o princípio constitucional da intranscendência das penas.

3. Conforme o Tema n.º 1.076 do STJ, não é permitida a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando forem elevados os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda.

4. Recurso de Apelação desprovido. (N.U 1000512-89.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

Na verdade, observo que o Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, de sorte que pretende o rejulgamento do que decidido no Recurso de Apelação, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Por tais considerações, por inexistir omissão a ser sanada, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024